Tribunal: TJDFT
Processo: 0735944-75.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA EMPRESTADA DE AÇÃO COLETIVA DESCONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL INDIVIDUALIZANDO. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. MÉRITO PREJUDICADO.
I. O presente feito se encontra sobrestado aguardando o julgamento definitivo da ação coletiva (no 2015.01.1.071871-8; convertida para o processo eletrônico no 0017640-68.2015.8.07.0018) na qual foi produzida a prova pericial adotada para a concessão do adicional de insalubridade pleiteado. Em consulta aos sistemas informatizados, verifica-se que foram inadmitidos tanto o REsp (no 1633036/DF) interposto, quanto o IRDR suscitado, ambos transitados em julgado, (02/10/2020 e 27/10/2020, respectivamente). Com efeito, não havendo causa que justifique a manutenção do sobrestamento, impõe-se o prosseguimento do feito.
II. O laudo pericial produzido nos autos da ação coletiva no 0017640-68.2015.8.07.0018 foi desconstituído em grau de recurso, sob o argumento de que o adicional de insalubridade não pode ser estendido, por analogia, àqueles que trabalham em unidades de internação ou atendimento de adolescentes, simplesmente pelo fato de alguns, eventualmente, serem portadores de doenças infectocontagiosas.
III. Com efeito, na ação autônoma de cada servidor deve ser produzida prova individualizada apta a demonstrar que trabalha em condições insalubres, ou seja, que atende aos requisitos legais para o reconhecimento do adicional de pleiteado, o que não é o caso dos autos. Assim, é necessária a realização de perícia técnica de forma individualizada para verificar a procedência do pedido da parte autora. Dessa forma, a necessidade de prova técnica torna a matéria fática complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais.
IV. Recurso conhecido, preliminar de incompetência acolhida para anular a sentença recorrida e julgar extinto o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 51, II, da Lei n. 9.099/95, diante da complexidade da causa e necessidade de prova pericial. Mérito prejudicado. Sem custas e honorários advocatícios.